Tribunal: TJES
Processo: 5008256-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008256-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KELMER BAPTISTA DOS SANTOS

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTE. CONFISSÃO SOBRE HABITUALIDADE NA CONDUTA CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de K.B.D.S., preso preventivamente desde 03/12/2024, acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2
. Consta dos autos que, na referida data, no bairro Castelo Branco, Cariacica/ES, o paciente foi abordado enquanto conduzia uma motocicleta e, ao ser revistado, foram encontradas em seu poder 408 buchas de substância análoga à maconha, além de um aparelho celular e a quantia de R$ 45,00 em dinheiro.

3
. O local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Indagado, o paciente confessou realizar habitualmente o transporte de entorpecentes, afirmando ter recebido a droga de um indivíduo identificado como “Felipe”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se está caracterizado o constrangimento ilegal, por suposta ausência de fundamentação concreta no decreto prisional;
(ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está lastreada em fundamentos concretos, consubstanciados na expressiva quantidade de droga apreendida e na confissão do paciente acerca da prática habitual do delito, elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, revelando risco efetivo à ordem pública.

6.
Embora antecedentes criminais ou processos em curso não possam, isoladamente, fundamentar a prisão preventiva, no caso, tais elementos se somam às circunstâncias específicas do fato, justificando a medida extrema para prevenir a reiteração delitiva.

7.
Conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não bastam para afastar a custódia cautelar quando demonstrados elementos concretos que a justifiquem.

8.
Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, considerando a gravidade do delito, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido e os indícios da habitualidade criminosa, circunstâncias que recomendam a manutenção da segregação para preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de habeas corpus denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008256-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KELMER BAPTISTA DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KELMER BAPTISTA DOS SANTOS
, preso preventivamente desde 03/12/2024, pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06), na ação penal nº 0000176-62.2024.8.08.0026, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Sobre os fatos,
colhe-se dos autos que, no dia 03 de dezembro de 2024, no bairro Castelo Branco, Cariacica/ES, o ora paciente foi preso em flagrante, quando trafegava de motocicleta portando, uma sacola com
408 (quatrocentos e oito) buchas de substância análoga à maconha
, um celular e R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em dinheiro,
em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas
.

Ao ser indagado, o acusado afirmou que fazia o transporte da droga por hábito, inclusive à noite, e que o material teria sido recebido de um indivíduo chamado “Felipe”.

Feitos esse breve esclarecimento, passo à análise das teses apresentadas.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de
ausência de fundamentação concreta
no decreto de prisão preventiva, e aduz, também, que tal medida não pode se
basear exclusivamente nos antecedentes
criminais do réu.

Alega, ainda, que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, tais como, primariedade e residência fixa, que permitiriam a concessão da liberdade provisória, ou, alternativamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

Entretanto, examinando os autos, verifico que a decisão que
converteu o flagrante em prisão preventiva,
encontra-se amparada em dados
objetivos e específicos do caso
, consistentes na
elevada quantidade de entorpecente apreendida
(
408 buchas de maconha
) em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além da confissão do paciente quanto à prática habitual do delito, elementos que
revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

No ponto alegado pela defesa, cumpre esclarecer que, embora os antecedentes criminais ou outro processo em andamento, isoladamente, não autorizem a prisão, tais elementos não constituem o único fundamento da medida, mas se somam às circunstâncias concretas mencionadas acima, evidenciando risco à ordem pública, e justificando a segregação cautelar para prevenir a reiteração delitiva.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
é idônea a decretação da prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva, extraído da existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso
(AgRg no HC n. 759.478/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/8/2022). 2. No caso em exame, ainda que o agravante tenha sido apreendido com reduzida quantidade de entorpecentes, ostenta antecedentes criminais por delitos graves - tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça -, além de ter obtido alvará de soltura em 24/1/2024, vindo a ser novamente preso em flagrante em 28/2/2025. Tais elementos revelam efetivo risco à ordem social, justificando a manutenção da custódia cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública. 3. Considerada a reiteração delitiva que recomenda a manutenção da custódia ante tempus, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental improvido. (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 1.002.703/ES,
relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 1/7/2025
, DJEN de 7/7/2025.)

Além disso, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais
condições
subjetivas favoráveis
, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Por fim, inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, dada, com dito antes, a gravidade da conduta delituosa, bem como indícios da habitualidade e vínculo com a prática criminosa, que indicam que a ordem pública não estaria acautelada, com a soltura do réu.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14626844),
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem
.